Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-18.2021.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001894-18.2021.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): APELADO: ANTONIO GOMES VIEIRA CAMPELLO NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA – ATO ADMINISTRATIVO SEM FORÇA DE LEI -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Caso em exame Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mata de São João em 26/12/2021 para cobrança de IPTU (2016–2020), no valor original de R$ 1.255,70. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, aplicando a Resolução CNJ 547/2024, sob fundamento de inatividade e baixo valor da causa. 2. Questão em discussão Verificar se é possível extinguir execução fiscal de pequeno valor com base em ato administrativo do CNJ, diante da alegada ausência de movimentação útil há mais de um ano. 3. Razões de decidir A Resolução CNJ 547/2024 não tem força normativa para criar nova hipótese de extinção processual. Constatada movimentação processual regular (atos de citação, intimações e diligência editalícia), afasta-se a alegação de inércia. O caso atrai a disciplina do art. 40 da LEF, que prevê suspensão, não extinção. A sentença violou os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da autonomia municipal. 4. Dispositivo e tese Sentença cassada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal. Tese: A Resolução CNJ 547/2024 não autoriza a extinção de execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição nem pode prevalecer sobre a Lei 6.830/80, especialmente quando há movimentação processual útil e ausência de inércia do exequente. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1932649/SP; AgInt no AREsp 2103159/DF; TJSP, AI 2072483-57.2024.8.26.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8001894-18.2021.8.05.0164, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE MARA DE SÃO JOÃO e Apelado ANTÔNIO GOMES VIEIRA CAMPELLO NETO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA